Tribunal: STF
Processo: HC 270091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.599.738/SP (e-doc. 3).
 
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos de reclusão, no regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 15 dias-multa pela prática do crime do art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) (e-doc. 2, p. 5-18).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para reduzir a reprimenda para 2 anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de diminuir o valor da prestação pecuniária para 2 salários mínimos (e-doc. 2, p. 36-53).
4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (Aresp nº 2.599.738/SP). Posteriormente, a defesa protocolizou petição requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para o fim de avaliar a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, tendo o pedido sido deferido pelo STJ em 09/10/2024 (e-doc. 2, p. 55-59).

5. A defesa também impetrou habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal (HC nº 243.128/SP), postulando a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade de oferecimento do ANPP. Em sessão virtual encerrada em 25.10.2024, a Segunda Turma desta Suprema Corte concedeu a ordem, de ofício, “para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência”.

6. Em razão do deferimento do pedido pelo STJ no âmbito do Aresp nº 2.599.738/SP, a defesa manifestou-se pela desistência do HC nº 243.128/SP, tendo sido homologado o pleito e determinado o arquivamento dos autos.

7. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal na proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público, em razão da fixação de 100 salários mínimos como condição pecuniária. Sustentam a desproporcionalidade do montante, diante do prejuízo de R$ 30.000,00 causado pelo delito e do valor de 2 salários mínimos fixados pelo Tribunal de Justiça a título de prestação pecuniária. Afirmam que não houve recusa ao acordo, mas apenas ao valor estipulado, por ser materialmente inexequível. Aludem à incapacidade financeira do paciente. Asseveram ter ocorrido negativa indireta de proposta do benefício despenalizador, cuja oferta foi determinada por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 243.128/SP.

8. Sustentam, ainda, a nulidade da proposta de ANPP por ter sido formulada por órgão do Ministério Público sem atribuição, uma vez que o feito tramitava no STJ, cabendo ao Ministério Público Federal, por meio do Procurador-Geral da República, deliberar sobre o acordo. Acrescentam que, mesmo que houvesse atribuição, a ausência de revisão pela chefia institucional configura vício procedimental autônomo.

9. Requerem a concessão da ordem para declarar nula a proposta de ANPP apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por manifesta desproporcionalidade da condição pecuniária, determinando-se ao órgão acusador que apresente nova proposta. Subsidiariamente, requerem seja determinada a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para revisão dos termos, na forma do artigo 28-A, §5º, do CPP, suspendendo-se liminarmente os efeitos do título condenatório até o julgamento definitivo do presente writ.

É o relatório. 

Decido.

10. Tem-se no termo de acordo de não persecução penal apresentado pelo Ministério Público as seguintes condições:

“Cláusula nº 3 – O IMPUTADO prestará serviços à comunidade, nos termos do artigo 28-A, III, do Código de Processo Penal, pelo prazo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, à razão de 07 horas por semana (artigo 46, §3º, do Código Penal), período correspondente à pena mínima diminuída de um terço (1/3), em local a ser definido pelo Juízo das Execuções.
Cláusula nº 4 – O IMPUTADO pagará, nos termos do artigo 28-A, IV, do Código de Processo Penal, prestação pecuniária no valor equivalente a 100 salários-mínimos, no prazo máximo de 60 dias, que reverterão em favor da entidade denominada _________, CNPJ nº __________, sediada na ____________, em Descalvado/SP.
Cláusula nº 5 - O IMPUTADO assume a obrigação de comprovar, sempre que instado pelo Ministério Público ou pelo Juízo da Execução Penal, o cumprimento das condições, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.
Cláusula nº 6 - O IMPUTADO compromete-se a comunicar ao Ministério Público acerca de eventual mudança de endereço ou número de telefone.” (e-doc. 2, p. 83-84)

11. Instado a se manifestar acerca das condições estabelecidas, o Ministério Público assentou:

“Salienta-se, de início, em razão do teor da manifestação do acusado a fls.1556/1557, que não há qualquer erro material no termo cuja cópia consta a fls. 1547/1553, anotando que se trata de proposta de cumprimento de pena prevista no artigo 28-A, IV, do CPP, bem como que a circunstância de existir condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, com decretação da perda da função pública, recomenda, a fim de que se atendam os critérios de suficiência para reprovação e prevenção do crime, a imposição da sanção no valor em questão, que, ressalta-se, está de acordo com as balizas do artigo 45, §1º, do Código Penal.
Conforme ata em anexo, ademais, em ato realizado no dia 27.01.2025, nas dependências da Promotoria de Justiça de Descalvado, houve recusa, por parte do acusado e do defensor, em aceitar os termos do acordo de não persecução penal tal como proposto pelo titular de ação penal.
Assim, considerando que a proposta ministerial não foi aceita pelo acusado, requer-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, julgando-se o agravo regimental interposto pela Defesa (fls.1459/1466).” (e-doc. 2, p. 92)

12. No ato apontado como coator, o STJ concluiu pela ausência de ilegalidade na proposta oferecida. Ressaltou a suficiência dos argumentos adotados para a fixação do valor da condição estipulada a título de prestação pecuniária. Destacou, ainda, a inexistência de direito subjetivo do investigado à benesse. Eis os fundamentos:

“Inicialmente, registro que a apreciação deste agravo regimental ficou ‘sobrestada’ desde o deferimento, por este Relator, dos pedidos da defesa de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação motivada sobre a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), em decorrência do novo parâmetro interpretativo instituído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na apreciação do HC n. 185.913/DF, em julgamento realizado em 18/9/2024, que passou a admitir a aplicação retroativa do referido instituto nos processos iniciados antes de sua criação pela Lei n. 13.964/2019, nos processos pendentes de trânsito em julgado (e-STJ fls. 1495 /1499).
Sobre essa questão, o Parquet estadual, titular da ação penal, apresentou proposta de celebração de acordo de não persecução penal (e-STJ fls. 1547/1553), tendo essa sido recusada pela defesa nos termos em que ofertada, consoante ata acostada à eSTJ fl. 1582.
Na sequência, apresentada a Petição n. 00160458/2025 (e-STJ fls. 1585 /1597), por meio da qual a defesa alega que não houve ‘recusa’ da parte em celebrar acordo de não persecução penal (ANPP), mas a impossibilidade comprovada de o ora agravante realizar o pagamento de valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos, com seu salário atual de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), e postula a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação acerca da desproporcionalidade dos termos da proposta formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Instado a se manifestar, o Parquet federal opinou pelo prosseguimento do feito, com a apreciação do agravo regimental (e-STJ fls. 1459/1465), diante da recusa do réu e de seu defensor em aceitar o ANPP nos termos propostos pelo titular da ação penal (e-STJ fls. 1602/1607).
(...)
Se, por um lado, não se trata de direito subjetivo do investigado/réu, lado outro, a lei processual penal prevê a possibilidade de controle, pela instância superior do Ministério Público, da atuação do Promotor de Justiça quanto ao cabimento, ou não, do acordo de não persecução penal, mediante provocação do investigado, quando houver recusa em oferecer o benefício, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Na espécie, contudo, não há falar em remessa à Procuradoria Geral de Justiça, haja vista sua atuação estar restrita, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, às hipóteses de negativa de oferecimento do ANPP, situação inocorrente no caso, em que o ANPP foi oferecido pelo promotor natural do feito (e-STJ fls. 1547/1553), mas recusado pelo ora agravante, acompanhado de seu advogado, em razão da discordância com os termos em que proposto (e-STJ fl. 1582).
In casu, conforme destacado pelo Parquet estadual, titular da ação penal pública, ‘a circunstância de existir condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, com decretação da perda da função pública, recomenda, a fim de que se atendam os critérios de suficiência para reprovação e prevenção do crime, a imposição da sanção no valor em questão, que, ressalta-se, está de acordo com as balizas do artigo 45, § 1º, do Código Penal’ (e-STJ fl. 1581).
O Parquet federal, por sua vez, ponderou em seu parecer que, ‘partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com a necessidade de participação ativa das partes, a atuação de terceiros estranhos ao negócio jurídico deve se limitar à hipótese legal de recusa do oferecimento do acordo (art. 28-A, § 14, do CPP) e à análise de eventual inadequação, insuficiência ou abusividade das condições (art. 28-A, § 5º do CPP), o que não se verifica no caso em análise’ (e-STJ fl. 1606).
Com efeito, (i) o Ministério Público é o legitimado para propor o acordo de não persecução penal (ANPP) e, portanto, também para as tratativas e assinatura do benefício, em razão de ser o titular da ação penal de iniciativa pública, observado o modelo acusatório de processo penal previsto na Constituição Federal e no art. 3º-A, do CPP; e (ii) não é dado ao julgador se imiscuir na análise do mérito da conveniência, ou não, da realização do acordo, tampouco participar da negociação do referido negócio jurídico processual, incumbindo-lhe apenas efetuar o controle de legalidade da proposta formulada pelo Parquet.
(...)
Firme nessas premissas, não vislumbro, no caso concreto — notadamente diante das considerações do Parquet estadual, envolvendo o fato de haver condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, com decretação da perda da função pública (e-STJ fl. 1581) —, a inadequação ou abusividade (desproporcionalidade) da condição estipulada no acordo de não persecução penal proposto (e-STJ fls. 1547/1553) — alusiva ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 100 salários mínimos —, contra a qual se insurge o réu, que, acompanhado por seu advogado, recusou a celebração do negócio jurídico processual (e-STJ fl. 1582).” (e-doc. 2, p. 8-12, grifos nossos)
Assim, prossigo no julgamento do agravo regimental defensivo (e-STJ fls. 1459/1465). (...)” (e-doc. 3, p. 8-12; grifos nossos)

13. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O acordo de não persecução penal (ANPP) consubstancia ato de natureza discricionária do Ministério Público, exercida dentro dos limites legais, cabendo ao órgão acusador avaliar se a medida se revela necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, bem como aferir a adequação das condições impostas a tais finalidades. Trata-se, portanto, de discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever). Nessa linha, impõe-se ao Ministério Público o dever de manifestação motivada acerca das condições fixadas para a concessão do benefício.

14. Na espécie, o MP assentou que a fixação no valor de 100 salários mínimos como condição pecuniária deu-se em razão da “circunstância de existir condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, com decretação da perda da função pública”, o que, segundo o órgão acusador, “recomenda, a fim de que se atendam os critérios de suficiência para reprovação e prevenção do crime, a imposição da sanção no valor em questão”. Estabelecidas tais premissas pelo titular da ação penal, a quem, repito, compete a análise e a fixação das condições necessárias e suficientes no âmbito do ANPP, revela-se inviável dissentir do entendimento adotado quanto à adequação do valor à capacidade econômica do paciente, sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. A propósito, cumpre destacar, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste STF, no sentido da impossibilidade de análise, em sede de habeas corpus, dos valores fixados a título de prestação pecuniária:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONVERGÊNCIA DAS PARTES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ANPP. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. De acordo com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público a análise acerca da necessidade e suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime. 4. Na hipótese, presentes os requisitos para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, a tratativa não obteve êxito, visto que o investigado não se mostrou inclinado a efetuar o pagamento da quantia referente ao ressarcimento à vítima, alegando incapacidade financeira. Dessa forma, o Ministério Público, reafirmando a necessidade de reparar o dano causado e valendo-se de sua discricionariedade regrada, deixou de oferecer o ANPP. 5. A decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para afastar a exigência de ressarcimento do prejuízo, seria necessário verificar a condição de hipossuficiência do paciente, demandando reanálise de provas dos autos, procedimento incompatível com a via do writ. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 257.049-AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/08/2025, p. 13/08/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que ‘[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro’ (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.576-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

15. Cumpre registrar que, no ato apontado como coator, o STJ não reputou inadequadas as condições impostas, razão pela qual também se mostra inviável dissentir desse entendimento sem o reexame do conjunto fáticoprobatório. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

16. Tampouco prospera a alegação de negativa indireta de oferta do ANPP pelo Ministério Público, porquanto o órgão acusador efetivamente propôs o ajuste, estabelecendo as respectivas condições no exercício de sua discricionariedade regrada, devidamente motivada e em consonância com os critérios legais de suficiência para a reprovação e prevenção do crime. O que se verifica, na realidade, é que o acusado, ao manifestar discordância quanto a uma condição do acordo, recusou a proposta formulada, circunstância que, à luz da natureza consensual do ANPP, equivale à recusa do ajuste.

17. Igualmente não merece acolhimento o pleito de nulidade da proposta por ter sido formulada pelo órgão do Ministério Público estadual, mesmo estando o feito em trâmite no STJ. Não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 185.913/DF, tenha fixado o entendimento de que a deliberação acerca do cabimento, ou não, do ANPP deva ocorrer na instância em que o processo se encontrar, tal orientação não conduz, no caso concreto, ao reconhecimento de nulidade, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo.

18. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello,  Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 

19. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

“(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).

20.  Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”
(HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).

21. Nesse contexto, o fato de os autos terem sido baixados à instância de primeiro grau e de o Ministério Público estadual ter ofertado o acordo de não persecução penal não inviabiliza, por si só, a validade ou a possibilidade de celebração do ajuste, uma vez que o Parquet estadual é o legítimo titular da ação penal, inexistindo, repito, prejuízo à defesa.

22. Ademais, conforme destacado pelo STJ, após a oferta do acordo e a recusa do paciente, o Ministério Público Federal também se manifestou nos autos, opinando “pelo prosseguimento do feito, com a apreciação do agravo regimental (e-STJ fls. 1459/1465), diante da recusa do réu e de seu defensor em aceitar o ANPP nos termos propostos pelo titular da ação penal (e-STJ fls. 1602/1607)” (e-doc. 3, p. 8). Tal manifestação reforça a inexistência de prejuízo processual e evidencia que a controvérsia foi devidamente submetida à apreciação das instâncias competentes, afastando qualquer alegação de nulidade a ser reconhecida.

23. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator